Tribunal: STF
Processo: HC 229181
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Paulo Rogério Compian Carvalho, em favor de Paulo Vinicius Sebastião, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 825.291/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da lei 11.343/2006 - preso com "217,4 gramas de cocaína, 90 gramas de crack, 148,7 gramas de maconha, tudo em mais de 400 porções, além de R$325,00 em dinheiro"- fl. 112. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem que manteve a prisão do paciente em razão da grande quantidade e variedade de entorpecente apreendido e denegou a ordem, em acórdão de fls. 103-111. 



    Neste writ, alega a defesa, em linhas gerais, a ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a segregação cautelar, bem como ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, defendendo que o paciente ostentaria condições pessoais favoráveis, ponderando a possibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Sustenta que a quantidade de droga apreendida é ínfima. 



    Salienta que, em caso de condenação, não terá direito a regime diverso do fechado. 



    Requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (eDOC 4)



    No STJ, a liminar foi indeferida.



    Nesta Corte, insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal. 



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não poderia conhecer.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    Verificada manifesta ilegalidade, admite-se a superação da referida súmula, o que não é o caso dos autos. (eDOC 6)



    Veja-se trechos da decisão monocrática do STJ:



    Na hipótese, ao menos neste juízo de prelibação, tenho que o r. decisum que manteve a prisão preventiva do paciente está suficientemente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade e variedade de entorpecentes apreendida: "217,4 gramas de cocaína, 90 gramas de crack, 148,7 gramas de maconha, tudo em mais de 400 porções, além de R$325,00 em dinheiro" - fl. 112 .



    Nesse sentido:"são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente" (AgRg no HC n. 725.170/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022”(AgRg no HC n. 806.211/SP, Quinta Turma, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 24/3/2023). 



    Dessarte, a análise dos autos, nos limites da cognição in limine, não permite a constatação de indícios suficientes para a configuração do fumus boni iuris, não restando configurada, de plano, a flagrante ilegalidade, a ensejar o deferimento da medida de urgência. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente